Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Comprovada a associação de três réus para desviar recursos de instituição, por meio de falsa prestação de serviços de assessoria e consultoria, entre 2015 e 2017, atos apurados por meio de denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU), impõe-se a condenação para ressarcir ao autor.
2. O Colegiado decidiu, à unanimidade, que houve a cobrança para serviços que não constam do contrato, sobreposição de cobrança dos mesmos serviços prestados por empresas diferentes, com mera diferenciação entre “Assessoria” e “Consultoria”, repetição de valores para contratos distintos e para o mesmo contrato.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
5. Embargos de declaração não providos.